Tribunal: STF
Processo: HC 95050
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. QUESTÕES QUE NÃO FORAM SUBMETIDAS ÀS
   INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO, NO PONTO,
   SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
   JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE SOLVER QUESTÃO
   CONTROVERTIDA. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. ORDEM
   DENEGADA.
1.      Não cabe a este Supremo Tribunal, sob pena de
   indevida supressão de instância, conhecer das alegações no
   sentido de que o antigo Defensor da Paciente "advogou em favor de
   duas pessoas que trocaram acusações mútuas (interesses opostos)"
   e de que "aquele causídico estava suspenso", e, portanto,
   "impedido de exercer a advocacia", pois essas questões não foram
   submetidas às instâncias antecedentes.
2.      O habeas corpus não se
   presta para solver controvérsia de fato pendente da ponderação
   de provas desencontradas: Precedentes.
3.      Ordem denegada.